Tribunal: STF
Processo: HC 127063
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria da pena. Aplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Agravo regimental não provido.



    1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    3. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Ao contrário do que sustenta a agravante, não se trata de revaloração da prova, mas sim de análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.